Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução por abandono de causa ao fundamento de que a parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito após intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve intimação pessoal válida da parte exequente para promover o andamento do feito, requisito essencial para a configuração do abandono de causa previsto no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono de causa exige o cumprimento rigoroso dos requisitos legais previstos no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, que determinam a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
4. A exigência de intimação pessoal não é mera formalidade, mas garantia processual fundamental que assegura à parte o efetivo conhecimento da necessidade de impulsionar o processo, evitando que falhas na comunicação resultem em prejuízo ao exercício do direito de ação.
5. As certidões genéricas juntadas aos autos limitam-se a atestar que a parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo da intimação para impulsionar o feito, sem especificar qual teria sido a forma de intimação utilizada - se pessoal, se por meio do advogado, se por sistema eletrônico – nem constando dos autos a efetiva publicação dos atos no Diário de Justiça Eletrônico.
6. A intimação pessoal exigida pelo artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil pressupõe não apenas a expedição do ato, mas sua efetiva realização segundo as formas legalmente previstas, com a devida documentação nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: 1. A configuração do abandono de causa previsto no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil exige intimação pessoal válida e devidamente comprovada nos autos, não sendo suficiente a certidão genérica desacompanhada da documentação necessária que comprove a efetiva publicação e tentativa de realização do ato segundo as formas legalmente previstas.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o.